Tribunal: TJBA
Processo: 8024967-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024967-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SARKIS TECIDOS LTDA

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA

Advogado(s)
:
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA E MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por SARKIS TECIDOS LTDA em face do CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA. A execução de título extrajudicial decorre de cobrança de taxas condominiais, e a decisão agravada afastou as preliminares de prescrição e nulidade do título executivo, com fundamento na legislação vigente e no livre convencimento motivado do magistrado de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) analisar a legalidade da decisão agravada à luz do princípio da execução menos gravosa ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra processual prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, presença dos pressupostos da tutela provisória e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

O juízo de origem observa que a Agravante não preencheu o requisito da garantia do juízo, uma vez que a nomeação do bem à penhora foi rejeitada e ainda se encontra em discussão judicial.

A Agravante não comprova concretamente o risco de dano grave ou de difícil reparação, não apresentando evidências de que o prosseguimento da execução prejudicará a continuidade de sua atividade empresarial.

A decisão agravada está fundamentada no princípio do livre convencimento motivado, respeitando os elementos constantes nos autos, e encontra respaldo no art. 919, §2º, do CPC, que permite a modificação da decisão relativa aos efeitos dos embargos, caso cessadas as circunstâncias que a motivaram.

Precedentes jurisprudenciais demonstram que a ausência de garantia do juízo e a falta de comprovação do risco de dano justificam o indeferimento do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo aos embargos à execução somente é concedido quando preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, presença dos pressupostos da tutela provisória e garantia suficiente do juízo.

A falta de comprovação concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação impede a concessão do efeito suspensivo.

A decisão que indefere o efeito suspensivo está fundamentada no livre convencimento motivado do magistrado e pode ser modificada nos termos do art. 919, §2º, do CPC, caso haja alteração das circunstâncias que a motivaram.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 805, 919, caput, §1º e §2º; Lei nº 10.010/2020, arts. 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI nº 1007954-10.2017.811.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/10/2017.

TJ-BA, AI nº 8024955-46.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24/08/2021.

TJ-BA, AI nº 8012221-63.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024967-21.2024.8.05.0000,
em que figuram como
agravada

SARKIS TECIDOS LTDA
e como
agravado

CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, ao tempo que resta prejudicado o julgamento do agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator